Tribunal: TJSP
Processo: 1017691-38.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Justiça Gratuita à Apelante. Possibilidade. Prova de rendimentos compatíveis com o deferimento dos benefícios, sem impugnação do Autor em sede recursal. Dever de pagamento de honorários advocatícios por demandas nas quais o Autor funcionou como advogado. Questão acobertada pelo manto da coisa julgada. Correção monetária que, como mera recomposição

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Justiça Gratuita à Apelante. Possibilidade. Prova de rendimentos compatíveis com o deferimento dos benefícios, sem impugnação do Autor em sede recursal. Dever de pagamento de honorários advocatícios por demandas nas quais o Autor funcionou como advogado. Questão acobertada pelo manto da coisa julgada. Correção monetária que, como mera recomposição do valor da moeda, incide desde o momento em que devidos os valores ao causídico. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.